Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-78.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704120-78.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE RAUL PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE RAUL PEREIRA contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0755414-58/2019, negou seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o Distrito Federal lhe disponibilizasse consulta médica oftalmológica. Na análise preliminar, restou indeferido o efeito ativo requerido pelo agravante. Antes de o agravo ser julgado definitivamente, e em consulta à página eletrônica do ETJDFT, constatou-se a prolação de sentença de mérito, acolhendo os pedidos da parte autora. Confira-se: “Ante o exposto, confirmando a tutela de urgência deferida, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE OFTALMOLOGIA - CATARATA, com todos os materiais e suportes necessários, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, no prazo de 10 dias úteis.Em consequência, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2020 18:06:13. ENILTON ALVES FERNANDES Juiz de Direito.” Dessa forma, prolatada a sentença de mérito na origem, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, concedendo a tutela jurisdicional buscada, ele perdeu seu objeto e deve ser extinto sem mérito, muito mais quando houve procedência do pedido, objeto do pedido da liminar negada no recurso. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2020 10:50:10. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator